Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE TERCEIROS NÃO CONTRATANTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. REPARAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pelo autor em que requer seja firmada a legitimidade passiva ad causam dos réus excluídos da lide (DISK AREIA e SÉRGIO GONZAGA DUTRA), a fim de serem condenados, solidariamente com o réu mantido na ação (ERCÍLIO DA SILVA), ao pagamento dos honorários advocatícios que afirma lhe serem devidos, no montante postulado na inicial, bem como da indenização por danos morais que o recorrente alega ter experimentado.
2. O autor ajuizou ação de cobrança de honorários advocatícios c/c indenização por danos morais decorrentes de suposta prática ilícita atribuída ao comportamento dos três réus. Informa, em síntese, haver firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com o primeiro réu (ERCÍLIO), visando a propositura de reclamação trabalhista em desfavor da segunda ré (DISK AREIA), representada processualmente pelo terceiro réu, seu Advogado (SÉRGIO).
3. Sustenta que após 04 (quatro) meses do ajuizamento da reclamação trabalhista, o reclamante (primeiro réu) teria firmado acordo simulado com a reclamada (segunda ré) e seu advogado (terceiro réu), com o deliberado propósito de verem subtraídos os honorários que lhe seriam devidos. Acrescenta que, apesar de o acordo não ter sido homologado judicialmente, o reclamante absteve-se de comparecer à audiência inicial, com o propósito de que o processo fosse arquivado. Dessa forma, sustenta o autor, ora recorrente, o primeiro réu (reclamante) somente recebeu o valor constante do acordo fraudulento em razão do seu trabalho, razão pela qual postula a condenação dos demandados, solidariamente, no pagamento dos honorários a que faz jus, bem como na reparação pelo dano moral suportado em vista da situação relatada na exordial, que configuraria verdadeiro conluio para subtrair-lhe o legítimo direito à verba honorária.
4. Manifesto inicialmente entendimento idêntico ao expresso na sentença recorrida. O contrato entabulado só obriga os contratantes, não sendo extensível a terceiros que dele não fizeram parte. Demais disso, a solidariedade não se presume e somente pode ser constituída por lei ou contrato, conforme preconiza o art.265, Código Civil.
5. É de ser reconhecida a ilegitimidade da empresa DISK AREIA (reclamada e segunda ré) e seu advogado (terceiro réu), diante da inexistência de liame subjetivo entre esses e o contrato de prestação de serviços entabulado entre o autor e o primeiro réu. Ora, todos os acontecimentos dos quais defluem as alegações do autor e recorrente estão associados à sua contratação pelo primeiro réu (ERCÍLIO) e, depois disso, a ruptura do vínculo contratual entre as partes. Os dois demais réus não podem responder por isso, pois tanto a celebração do contrato como o desfazimento de seus efeitos não estaria na esfera de disponibilidade deles, razão pela qual tenho como acertada a sentença recorrida quando excluiu as partes em questão do polo passivo da ação ora sob exame.
6. Se prejuízo houve ao autor (e, de fato, houve), quem a ele deu causa foi a pessoa que antes o havia contratado e depois o afastou das tratativas da situação e esta pessoa vem a ser o réu ERCÍLIO. Os atos que ele (ERCÍLIO) praticou não podem ser considerados como de responsabilidade de outros atores, repita-se, que não tem a disponibilidade das ações/omissões do contratante. Nesse caso, cada um responde pelos seus atos, sem prejuízo do exame da conduta do outro Advogado (terceiro réu), no âmbito das prerrogativas e deveres inerentes à Advocacia, mas no âmbito da OAB.
7. Em outra vertente, o inadimplemento contratual (de ERCÍLIO para com o autor) existiu e, como bem anotado na sentença recorrida, dá azo ao dever de impor ao primeiro o pagamento do valor correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) do que auferiu como proveito derivado da ação trabalhista, ainda que tenha existido acordo extrajudicial posterior à exclusão do Advogado ora recorrente da condição de patrono constituído pelo réu (reclamante). Os valores concernentes ao inadimplemento são exatamente os retratados na sentença apelada, cujo montante está registrado em seu texto, sem que exista a necessidade de repetir seus termos na íntegra, inclusive dada a clareza que dela desponta.
8. Lado outro, o descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não sói ocorrer no caso dos autos.
9. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
10. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, trata-se de uma temática que permeia as relações entre as partes e os Advogados, acontecimentos que infelizmente são comuns na rotina destas relações e que, para configurarem o dano moral, demandariam a demonstração de lesão aos atributos da personalidade, o que não se demonstrou neste feito.
11. Escorreita, pois, a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação à segunda e ao terceiro réus, com apoio no art. 485, VI, do CPC e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o primeiro réu, ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor.
12. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (art. 55, da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).